Tribunal: TJBA
Processo: 0000274-53.2015.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000274-53.2015.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
GABRIEL ALVES PIRES, EDNILSON SILVA SALES, HELIO DIOGENES CAMBUI ALVES, MAIZA CRISTINA REGO SOUSA

APELADO: FABIANA COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEO HUMBERTO GUANAIS ROCHAEL FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. VÍNCULO DECLARADO NULO. ARTIGO 37, INCISO II E PARÁGRAFO 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFEITOS JURÍDICOS DA NULIDADE. GARANTIA AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). TEMA 916 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SÚMULA 363 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL MANTIDA PARA EVITAR REFORMA EM PREJUÍZO DO APELANTE. EXCLUSÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO TEMA 551 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por FABIANA COSTA DOS SANTOS em ação de cobrança de verbas remuneratórias. A sentença de primeiro grau reconheceu a nulidade do contrato administrativo por ausência de concurso público e condenou o ente municipal ao recolhimento do FGTS, bem como ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário proporcional, respeitada a prescrição quinquenal.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se no presente recurso: (i) a manutenção do direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nos casos de contratação declarada nula por ofensa à exigência de concurso público; (ii) a possibilidade de condenação da Administração Pública ao pagamento de verbas trabalhistas típicas, como décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, em contratos nulos sem a configuração das exceções do Tema 551 do Supremo Tribunal Federal; e (iii) a adequação dos consectários legais (juros e correção monetária) aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

III. Razões de Decidir

3. A contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, em inobservância ao artigo 37, inciso II e parágrafo 2º, da Constituição Federal, torna o vínculo nulo de pleno direito, não gerando os efeitos jurídicos próprios de uma relação de trabalho válida.

4. A jurisprudência pacífica, consubstanciada na Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho e no Tema 916 do Supremo Tribunal Federal, estabelece que os únicos efeitos válidos da contratação nula são o pagamento do saldo de salário referente aos dias trabalhados e o levantamento dos depósitos do FGTS, com base no artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990.

5. Deve-se reformar a sentença para excluir a condenação ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço. Tais verbas não são devidas em casos de nulidade contratual simples, salvo se houvesse prova inequívoca de legislação municipal autorizadora ou a demonstração de desvirtuamento que atraísse a tese do Tema 551 do Supremo Tribunal Federal. Para manter a coerência da unidade jurisdicional, impõe-se uma interpretação restritiva, afastando o pagamento dessas parcelas típicas de vínculos regulares.

6. A condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período trabalhado deve ser mantida. Embora o Supremo Tribunal Federal, no Tema 608, tenha modulado os efeitos da prescrição do FGTS determinando o prazo trintenário para ações ajuizadas antes de 13/11/2014, o juízo de origem aplicou a prescrição quinquenal. Inexistindo recurso da parte autora, mantém-se o prazo quinquenal fixado na sentença para evitar a reforma para piorar a situação processual do ente público apelante.

7. Os consectários legais devem ser ajustados de ofício, em estrita observância ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. A correção monetária incidirá pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os juros de mora, por sua vez, devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicável à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, afastando-se o percentual fixo de 1% determinado na origem,
até o dia 08/12/2021, a partir de quando (09/12/2021) deverá haver a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, na forma da EC n. 113/2021.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, com alteração de ofício dos consectários legais.

Tese de julgamento:
"1. A declaração de nulidade do contrato de trabalho com a Administração Pública por ausência de concurso público confere ao trabalhador apenas o direito ao saldo de salário e ao depósito do FGTS (Tema 916/STF e Súmula 363/TST), sendo indevido o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço quando não caracterizadas as exceções do Tema 551/STF. 2. Nas condenações da Fazenda Pública, os juros de mora devem seguir a remuneração da caderneta de poupança, e a correção monetária o IPCA-E, conforme Tema 905/STJ,
até o dia 08/12/2021, a partir de quando (09/12/2021) deverá haver a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, na forma da EC n. 113/2021.
"

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0000274-53.2015.8.05.0153
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
, e, como apelada,
FABIANA COSTA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, para excluir a condenação ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, e, de ofício, determinar a alteração dos índices de juros de mora, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça